Tribunal: TJBA
Processo: 0001745-85.2010.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001745-85.2010.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: DURVAL TERCIO DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA registrado(a) civilmente como KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA SUPERVISIONAR OBRAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 0001745-85.2010.8.05.0216 em que é apelante o MUNICÍPIO DE JANDAÍRA e em que é apelado DURVAL TERCIO DA SILVA BARRETO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça